Tribunal: TJPA
Processo: 0001265-38.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001265-38.2013.8.14.0124
APELANTE: RAIKA DIAS DA SILVA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DECORRENTE DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE SERVIDORES CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO COL. STF E PRECEDENTE DESTE TJ/PA, FIRMADO NO ACÓRDÃO Nº 173.133. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prescrição quinquenal do fundo de direito.

1.1. Nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação estando caracterizada a relação de trato sucessivo. Inteligência da Sumula nº 85, do Col. STJ.

2. Mérito.

2.1 A disciplina concernente à remuneração funcional encontra-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

2.2. Há violação literal à disposição do art.
37
,
X
, da
CF/88
, reconhecer o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedendo extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Precedentes do STF e do TJPA.

3.

Apelo conhecido e provido parcialmente.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento parcial,
tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de vinte a vinte e sete de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIKA DIAS DA SILVA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida em face da AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, reconheceu a prescrição do pedido da autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos seguintes (id nº 2335118):

”
3. DISPOSITIVO

Por tal razão, RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, II, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS em razão da PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, reconhecida na forma do que prescreve o Decreto 20.910/32.

Fica a Autora obrigada ao pagamento, como vencida que foi, de acordo com o art. 90 do CPC, não só dos honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) mas também das custas processuais, na forma da Lei, verbas que, no entanto, tem a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, pelos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão, de acordo com a previsão do art. 98, § 3º do CPC, FACE À GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE LHE FOI CONCEDIDA.”.

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada pela apelante, na qual relata que é servidora efetiva do Estado do Pará e que no dia 26/10/95 foi publicado o Decreto nº 0711/1995, que concedeu aumento para os militares deste Estado, homologando as resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado.

Postulou a procedência do pedido com vistas a que lhe fosse estendida as diferenças salariais, no percentual de 57% (cinquenta e sete por cento) a partir de 02 de junho de 2004 (data da sua admissão), bem como a sua incorporação à sua remuneração. Requereu, ainda, a inclusão do abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

Decorrida a instrução, o juízo de origem proferiu sentença reconhecendo a prescrição do direito pleiteado, nos termos acima transcritos.

Inconformada com a sentença que lhe foi desfavorável, a autora interpôs apelação no id. nº 2335120, e, após breve explanação dos fatos, arguiu a não ocorrência da prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito. Aduz, quanto a essa prefacial, que a sua pretensão versa sobre o recebimento de vantagens pecuniárias, sem expressa manifestação da Administração Pública negando o referido direito, não ocorrendo a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, por ser relação de trato sucessivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o seu pedido, no sentido de garantir a diferença salarial pela não aplicação do percentual de 57% de aumento concedido aos militares, além da inclusão do abono.

Foram apresentadas as contrarrazões no evento id. 2335121, tendo a apelada ADEPARÁ defendido a prejudicial de mérito da prescrição do fundo de direito e argumentado sobre a impossibilidade de extensão do reajuste de vencimentos a servidores públicos com base no princípio de isonomia.

Postula, do final, o desprovimento do apelo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 2728345).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público primário (id. 2811875).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso de apelação a passo a apreciá-la.

Conforme relatado, o juízo de 1º grau reconheceu a prescrição do fundo do direito pleiteado pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Analisando os argumentos apresentados pela apelante quanto à não ocorrência da prescrição, entendo que razão lhe assiste. Isso porque, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, estando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos moldes da Súmula 85 do Col. STJ,
verbis
:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, busca-se, na espécie, o pagamento de diferenças remuneratórias pagas a menor, a partir do advento do Decreto Estadual nº 0711/95, que homologou as Resoluções números 145/95 e 146/95 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado e concedeu reajuste a mais em favor dos militares. Assim, tendo sido a presente ação ajuizada em 08/04/2013, restam prescritas tão somente as parcelas relativas ao período anterior a 08/04/2008, de forma que descabe falar em prescrição do fundo de direito.

Assim, entendo que os argumentos da apelante quanto à não ocorrência da prescrição quinquenal devem ser acolhidos.

Superado tal ponto, e considerando tratar-se de matéria eminentemente de direito, passo a analisar o pedido principal formulado pela autora.

Com a ação intentada, postulou a autora/ora apelante a inclusão em sua remuneração do percentual de 57% (cinquenta e sete por cento), relativo ao aumento concedido a mais em favor dos militares estaduais com o advento do Decreto Estadual nº 711/1995, que homologou as Resoluções números 0145 e 0146, ambas do ano de 1995 do Conselho de Políticas e Cargos e Salários do Estado, bem como a inclusão da parcela denominada abono salarial, instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

A controvérsia meritória discutida nos autos, assim, repousa sobre a ocorrência, ou não, de quebra do princípio da isonomia, pela concessão de reajustes de forma diferenciada para os servidores militares em detrimento dos servidores civis nos moldes como foi estabelecido nos instrumentos normativos mencionados

Sustenta a apelante fazer jus à extensão do reajuste salarial no percentual ao norte mencionado, decorrente da diferença salarial concedido aos servidores públicos militares em detrimento dos servidores públicos civis, em afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Os dispositivos constitucionais invocados pela recorrente têm a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Pois bem, sobre o assunto, o Decreto Estadual nº 0711/1995 homologou as Resoluções 0145/95 e 0146/95 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado do Pará, importando em reajuste no percentual de 22,45% (vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) em favor dos militares estaduais

Analisando o ato normativo impugnado, que a recorrente aduz violar a norma constitucional acima transcrita, verifico que as Resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele amparado pela Constituição Federal/88, haja vista que esta diz respeito à revisão geral anual, enquanto que as resoluções tratam de reajuste de vencimentos,
in verbis:

“Resolução nº 0145 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o
reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, consoante as tabelas em anexo.

Resolução nº 0146 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o
reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.”

Destaco que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, que homologou as Resoluções nº 0145 e nº 0146, ambas de 25 de outubro de 1995, tratam do reajuste de vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta, enquanto que a norma insculpida no inciso X do art. 37 da Constituição Federal/88, versa sobre revisão geral de vencimentos, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

Feitas as considerações, vale destacar, ainda, que a pretensão da recorrente encontra óbice na própria Constituição Magna, a qual preconiza que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, X, CF).

Desse modo, a disciplina concernente à remuneração funcional, encontra-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Portanto, o que se verifica é que a recorrente pretende o aumento, pela via jurisdicional, de sua remuneração, o que se revela inviável ante a inexistência de norma legal que confira suporte à pretensão autoral de recompor a perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

Com efeito, a teor do que aqui foi dito, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, assentou a Súmula 339, posteriormente convertida em súmula vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, senão vejamos:

SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

O tema aqui abordado já foi objeto de julgamento perante a Suprema Corte, a qual reconheceu que o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores públicos, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas aos servidores militares, senão vejamos:

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei estadual 1.206/87. Extensão do reajuste de 24% a servidores públicos. 4. É vedado ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 855723 AgR-segundo, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal, igualmente, possui precedentes:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. REAJUSTE DE 22,45%. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cumpre distinguir que as apeladas não pretendem, como afirmou o apelante, alterar o próprio ato concessivo de suas aposentadorias, o que certamente ensejaria a constituição de uma nova relação jurídica. No caso buscam rever os valores dos proventos que lhes são pagos caracterizando uma relação continuativa e de trato sucessivo, mormente quando o próprio direito reclamado não é negado pela administração como ocorre na espécie, daí porque a prescrição alcança apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação e não o próprio fundo de direito conforme enuncia a Súmula 85 do STJ.

2. No caso sob análise e em relação a temática de fundo (22,45%), ao meu sentir, houve um equívoco, pois as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao

princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

3. Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada a unanimidade. (2016.02821844-09, 162.257, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-18)

Assim sendo, verifico que não assiste razão o pleito meritório da apelante, uma vez que a invocação da violação ao princípio da isonomia, não pode ser fundamento, por si só, para conceder a vantagem pecuniária pleiteada na instância de origem.

E tanto era judicioso esse entendimento que o Pleno deste Tribunal, a quando do julgamento da Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.814.0301, por maioria de votos, houve por bem decidir pela improcedência do pedido de incorporação dos 22,45% (vinte e dois e quarenta e cinco por cento) na remuneração dos servidores não contemplados pelas Resoluções números 0145/95 e 0146/95.

Em vista disso, conclui-se pela improcedência das alegações lançadas sobre o mérito da demanda, tendo em vista que a autora não faz jus ao reajuste decorrente de diferença salarial entre os militares e os servidores civis apurado no ano de 1995.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto apenas para reformar a sentença no ponto que reconheceu a prescrição do fundo do direito da autora, julgando, no mérito, improcedente o pedido da autora,
cabendo a ela o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

ficando suspensa a exigência de tais verbas pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida da origem.

É como o voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020